Tribunal: TJSP
Processo: 1037891-60.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Juiz é o destinatário da prova, a quem compete avaliar a conveniência de sua produção. Dilação probatória pretendida

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Juiz é o destinatário da prova, a quem compete avaliar a conveniência de sua produção. Dilação probatória pretendida desnecessária. Preliminar afastada. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos dos segurados em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro residencial, condominial e empresarial. Finalismo aprofundado. Incidência do CDC. Relação entre os segurados (residencial, condominial e empresarial) e prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela Empresa prestadora de serviços. Precedentes desta 34a. Câmara de Direito Privado. Sentença mantida. Honorários majorados RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037891-60.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A, é apelado CPFL ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037891-60.2018.8.26.0114 -Voto no 10201
2
Apelação Cível no 1037891-60.2018.8.26.0114
Apelante: YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A
Apelado: Cpfl Energia S.a.
Comarca: Campinas
Voto no 10201

Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço.
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face
da concessionária de serviço público. Sentença de
improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Juiz é o destinatário da prova, a quem compete
avaliar a conveniência de sua produção. Dilação probatória
pretendida desnecessária. Preliminar afastada. Ocorrência
de danos em aparelhos eletrônicos dos segurados em razão
de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica.
Seguro residencial, condominial e empresarial. Finalismo
aprofundado. Incidência do CDC. Relação entre os
segurados (residencial, condominial e empresarial) e
prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da
seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar
a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à
Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar
os
equipamentos
danificados,
ou,
alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou
apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização
de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de
apresentação dos bens para a realização de laudo pericial.
Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de
demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que
não pode ser suportado pela Empresa prestadora de
serviços. Precedentes desta 34a. Câmara de Direito Privado.
Sentença mantida. Honorários majorados RECURSO
DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
354/361, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos
promovida pela Sompo Seguros (atual denominação de Yasuda Marítima Seguros
S/A) em face da CPFL Energia S.A., condenando a Apelante ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em
15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037891-60.2018.8.26.0114 -Voto no 10201
3
Houve interposição de embargos de declaração, que foram rejeitados
(fls. 366).
A sentença foi disponibilizada no Dje de 12/12/2019 (fls. 362) e a
decisão dos embargos, no Dje de 22/01/2020 (fls. 367).
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls. 389/388 e 410/411). Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do
CPC. Contrarrazões às fls. 391/400.
A Apelante pleiteia a reforma da sentença. Preliminarmente, alega
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide porque pretendia
a produção de prova oral, consistente na oitiva dos reguladores técnicos que
analisaram os bens danificados e dos responsáveis técnicos das assistências técnicas
das fabricantes dos equipamentos.
No mérito, alega que as provas carreadas aos autos comprovam o nexo
causal e a Apelada não comprovou nenhuma excludente de sua responsabilidade
objetiva.
Aduz que os laudos técnicos foram produzidos por profissionais da área
sem qualquer vinculação com a seguradora Apelante e atestam o estado dos bens e
dinâmica dos fatos, apontado data e hora dos sinistros, concluindo que os
equipamentos sofreram danos e queima devido à sobrecarga ou variação (oscilação)
de energia na rede elétrica externa da Apelada, não encontrando vestígios de queda
de raio nos imóveis segurados.
Argumenta que cabe Concessionária a manutenção e proteção de sua
rede para “blindar” seus consumidores contra eventuais infortúnios.
Sustenta que não possuiu a obrigação de manter em sua posse os
equipamentos danificados porque não providencia os reparos, possuindo apenas a
função de analisar o sinistro e eventual cobertura securitária, mas “jamais de
permanecer na posse de peças e equipamentos danificados e inutilizados”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037891-60.2018.8.26.0114 -Voto no 10201
4
A Apelada, por sua vez, pleiteou a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Sobre a Preliminar:
A Apelante alega que houve cerceamento de defesa porque pretendia a
produção de prova oral, consistente na oitiva dos reguladores técnicos que
analisaram os bens danificados e dos responsáveis técnicos das assistências técnicas
das fabricantes dos equipamentos para comprovar o nexo de causalidade e
corroborar os laudos técnicos apresentados.
Em relação a comprovação do nexo causal, a sentença consignou que:
A seguradora, embora não seja hipossuficiente, ingressa na relação de
direito material com a ré na condição de consumidora, por força da
subrogação. No entanto, não é razoável que se lhe conceda benesses que
sequer o consumidor do serviço teria. Assim, se esse deveria, para o
exercício do seu direito, conservar o equipamento, igual ônus cabe à
seguradora que se sub-rogou nos seus direitos e ônus.
E se a seguradora autorizou o conserto para não prejudicar o segurado,
deveria ter providenciado registros fotográficos, relatório do conserto e
retenção das peças trocas, para o mesmo propósito.
[...]
Em suma, para se poder estabelecer um nexo causal entre a falha na
prestação de serviços da concessionária, por “fortuito interno” a à sua
rede de distribuição, a parte autora deve trazer dados que possibilitem a
investigação (data e hora do sinistro) e disponibilizar os aparelhos
danificados (ou peças trocadas) para que aquela possa estabelecer qual
foi a oscilação de tensão que gerou a queima e por onde ela entrou, pois
alguns aparelhos são conectados simultaneamente em outras redes
(telefonia, TV a cabo, etc.).
No presente recurso, a Apelante sustenta não ter o dever de guarda dos
bens ou peças substituídas para disponibilizá-las para serem submetidas à perícia
judicial requerida pela Apelada em contestação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037891-60.2018.8.26.0114 -Voto no 10201
5
Assim, não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado da lide, eis que o depoimento dos técnicos, que elaboraram os laudos
utilizados para a regulação dos sinistros, não suprem a falta da apresentação dos
bens para realização de perícia judicial, que possibilitaria o pleno exercício do
contraditório e ampla defesa.
Ao magistrado cabe conhecer diretamente do pedido, proferindo
sentença de mérito, quando não houver necessidade de produzir outras provas.
Como bem destacou o Ministro Luis Felipe Salomão “o juiz é o
destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade
da sua produção”.1
No mesmo sentido, a Ministra Maria Isabel Gallotti, esclarece que
“Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele, com base em seu livre
convencimento, avaliar a necessidade desta, podendo determinar a sua produção
até mesmo de ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de Processo Civil”.2
No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental
existente nos autos e a impossibilidade de realização de perícia sobre os bens
danificados foi suficiente para persuadir racionalmente o livre convencimento do
MM Juízo a quo, razão pela qual é de se reconhecer que o julgamento antecipado da
lide não implicou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória pretendida pela
Apelante se mostrou inviável e desnecessária, visto não ter preservado os bens ou
peças danificadas para perícia judicial.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Vejamos:
Ação regressiva de ressarcimento de seguradora Oscilação de energia
elétrica, com danificação de equipamentos eletroeletrônicos dos imóveis
integrantes do condomínio segurado da autora. Cerceamento de defesa
Inocorrência
Não há cerceamento de defesa quando os elementos
trazidos aos autos autorizam o julgamento antecipado da lide, sendo a
prova documental produzida suficiente para tanto Preliminar repelida.
Ação regressiva de ressarcimento Oscilação de energia elétrica, com
danificação de equipamentos eletroeletrônicos dos imóveis integrantes
1 STJ, AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011.
2 STJ, AgRg no Ag 1114441/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 16/12/2010, DJe 04/02/2011.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037891-60.2018.8.26.0114 -Voto no 10201
6
do condomínio segurado da autora Responsabilidade civil objetiva da
ré Assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de
serviço público da concessionária de energia elétrica Art. 37, §6o, da
CF c.c. art. 14 do CDC Oscilação de energia elétrica constitui evento
previsível que não configura força maior ou caso fortuito, por se inserir
no risco da atividade lucrativa explorada da concessionária

Precedentes Concessionária ré não se desincumbiu do ônus de provar
causa excludente de sua responsabilidade Obrigação de indenizar bem
reconhecida Ação procedente Sentença mantida. Correção monetária
e juros de mora Termo inicial Incidência de correção monetária a
partir do desembolso, por se tratar de mera reposição do valor da moeda
Juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405, C. Civil)
Sentença
mantida.
Recurso negado. (TJSP; Apelação 1001422-
90.2017.8.26.0068; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/11/2017; Data de Registro: 16/11/2017).
Assim sendo, resta afastada a preliminar arguida.
Do Mérito da Apelação:
Necessário se faz observar, inicialmente, que a seguradora Apelante está
sub-rogada nos direitos e ações que competem aos segurados contra o autor do dano,
nos exatos termos do artigo 786 do Código Civil.
Destarte, além de encontrar-se a Apelante totalmente amparada pelo
referido dispositivo legal, também lhe beneficia o artigo 349 do mesmo diploma
legal, in verbis:
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores.
Foram realizados contratos de seguro residencial (Silvia Helena Botter
Janota e Fabio Rocha Caliari fls. 40/51 e 122/133, respectivamente) e seguro
condominial (Condomínio Edifício Praia Mar, Condomínio Edifício Manacas e
Condomínio Amabilis fls. 95/110, 143/154 e 160/171, respectivamente), portanto,
o dano coberto pela seguradora ocorreu na unidade consumidora dos segurados,
sendo patente que a relação originária entre eles (segurados) e a fornecedora de
energia elétrica era de consumo, razão pela qual, aplicável o Código de Defesa do
Consumidor não só em favor do usuário do serviço, mas, obviamente, também, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037891-60.2018.8.26.0114 -Voto no 10201
7
favor da Apelada, que se sub-rogou nos direitos de seu segurado ao efetuar o
pagamento da indenização (fls. 67, 140, 117, 156 e 177, respectivamente -
comprovantes de transferência com a devida autenticação bancária), nos termos da
Súmula 188 do STF3.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Pagamento de indenização
garantida por apólice de seguro de condomínio residencial contra danos
elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia
administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária -
Desnecessidade da comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°,
da CF e 14 do CDC - Dano e nexo de causalidade demonstrados -
Indenização
devida
-
Recurso
improvido. (TJSP;
Apelação
1008478-14.2016.8.26.0068;
Relator
(a): Vianna
Cotrim;
Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
Seguro. Ação de ressarcimento de danos ajuizada por Seguradora sub-
rogada nos direitos do segurado. Oscilação de energia elétrica, que
provocou
danos
em
equipamentos
do
Condomínio
segurado.
Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço público.
Inteligência dos arts. 37, §6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da
Resolução 414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não
tem o condão de afastar a responsabilidade da prestadora de serviço
público. Concessionária que não se desincumbiu do ônus de provar
alguma das causas excludentes de responsabilidade. Fortuito interno.
Nexo de causalidade demonstrado. Danos materiais devidos. Juros de
mora. Incidência a partir da citação. Honorários advocatícios arbitrados
de acordo com os parâmetros estabelecidos no CPC/15. Majoração,
apenas, em função da atividade adicional realizada em grau recursal.
Sentença mantida. Recursos improvidos, com determinação. (TJSP;
Apelação 1077009-56.2016.8.26.0100; Relator (a): Bonilha Filho;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro:
28/07/2017).
PROCESSO CIVIL Interesse de agir Ocorrência O interesse de
agir está presente, pois o provimento pretendido é apto e adequado a
trazer o proveito buscado pela autora Desnecessidade do exaurimento
da via administrativa, nos moldes da Resolução no 414/2010 Garantia
constituição da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) -
Interesse
de
agir
configurado

Preliminar
repelida.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva - Prestação de
serviços Fornecimento de energia elétrica - Danos elétricos causados
ao condomínio segurado em razão da suposta oscilação na rede de
energia elétrica fornecida pela concessionária ré Pretensão da autora
de ressarcimento dos danos materiais indenizados ao seu segurado
3 O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o
limite previsto no contrato de seguro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037891-60.2018.8.26.0114 -Voto no 10201
8
Cabimento Responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço
público, nos termos do art. 37, §6o da CF Ré que não se desincumbiu
do seu ônus probatório (cf. art. 373, II, do CPC/2015) Oscilação de
energia elétrica que configura falha na prestação de serviço e deu causa
aos danos suportados pelo segurado da autora
Responsabilidade
configurada
Ressarcimento devido
Sub-rogação da autora nos
direitos e deveres de seu segurado (cf. art. 786 do CC/2002 e Súmula
188 do STF) Aplicabilidade do CDC Ação procedente - Sentença
confirmada
pelos
seus
próprios
fundamentos.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Redução Inadmissibilidade Verba arbitrada em
R$ 2.000,00 que não é elevado
Fixação mantida. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação
1035304-70.2015.8.26.0114;
Relator
(a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/10/2017; Data de Registro: 25/10/2017).
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de
energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta
pela seguradora em face da concessionária de serviço público.
Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do condomínio segurado
em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica.
Incidência do CDC. Relação entre o segurado e prestadora de serviços
que é de consumo. Sub-rogação da seguradora. Prescrição quinquenal
(art. 27 do CDC). Entendimento no sentido de que para legitimar a
propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora
oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os
equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos
equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a
realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de
apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao
contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual
inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela
Empresa prestadora de serviços. Precedentes desta 34a. Câmara de
direito privado. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001201-26.2019.8.26.0428; Relator
(a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 30/01/2020;
Data de Registro: 30/01/2020).
O dano coberto pela seguradora também ocorreu nas empresas seguradas
Minope Calçados Indústria e Comércio Ltda Epp e Indústria e Comércio Power
Matc Ltda (fls. 19/30 e 70/81, respectivamente), com as quais mantinha contrato de
seguro empresarial, sub-rogando-se em seus direitos com o pagamento da
indenização (fls. 34/35 e 89/90, respectivamente - comprovantes de depósito com a
devida autenticação bancária), aplicando-se ao caso a teoria do finalismo
aprofundado para reconhecer que a relação originária entre a empresa segurada e a
fornecedora de energia elétrica era uma relação de consumo, razão pela qual,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037891-60.2018.8.26.0114 -Voto no 10201
9
aplicável o Código de Defesa do Consumidor em favor do usuário do serviço e,
consequentemente, em favor da Apelante.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA.
REGRA.
MITIGAÇÃO.
FINALISMO
APROFUNDADO.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a
determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita
mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do
art. 2o do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário
fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.
2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo
intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as
cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o
preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser
considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei no 8.078/90, aquele
que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de
forma definitiva do mercado de consumo.
3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor
por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma
aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num
processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado,
consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa
jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à
condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma
vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das
relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do
CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.
4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades
de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca
do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de
conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na
relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência
econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em
pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se
incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes
sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório
de compra).
5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de
vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de
vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de
consumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de
vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a
relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme
o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da
Lei no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a
equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.
[...]
Com efeito, não se pode olvidar que a vulnerabilidade não se define tão-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037891-60.2018.8.26.0114 -Voto no 10201
10
somente pela capacidade técnica, nível de informação/cultura ou valor
do contrato em exame. Todos esses elementos podem estar presentes e o
comprador ainda assim ser vulnerável pela dependência do produto, pela
natureza adesiva do contrato imposto, pelo monopólio da produção do
bem ou sua qualidade insuperável, pela extremada necessidade do bem
ou serviço; pelas exigências da modernidade atinentes à atividade, entre
outros fatores.
Em síntese, numa relação interempresarial, para além das hipóteses de
vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a
relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme
o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da
Lei no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a
equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.
No mesmo sentido, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva consignou
que: “A pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à
condição de consumidora (art. 29 do CDC), por ostentar, frente ao fornecedor,
alguma vulnerabilidade que, frise-se, é o princípio-motor da política nacional das
relações de consumo (art. 4o, I, do CDC). Aplicação temperada da teoria finalista
frente às pessoas jurídicas, processo denominando pela doutrina como finalismo
aprofundado. [...] Consignada no acórdão a hipossuficiência e a desproporção de
forças entre as partes, fica evidenciada a existência de relação de consumo”.4
Assim sendo, a seguradora Apelante esta sub-rogada como consumidora,
exercendo os mesmos direitos, privilégios e garantias dos seus
segurados/consumidores nos seguros residenciais, condominiais e empresarial
constante dos autos.
Como é cediço, a responsabilidade civil das concessionárias de serviços
públicos é objetiva, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal,
não restando dúvidas, também, de que a elas se aplica o Código de Defesa do
Consumidor, de modo que a referida responsabilidade objetiva da Apelada decorre,
também, da falha na prestação do serviço público ao qual se comprometeu,
conforme preconiza o artigo 14 do referido diploma legal.
Nos termos da lei consumerista, artigo 14, §3°, I e II, a responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços somente poderá ser elidida quando este provar
4 AgRg no AREsp 735.249/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037891-60.2018.8.26.0114 -Voto no 10201
11
que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que se cuida de culpa exclusiva do
consumidor ou terceiros.
Além disso, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição
Federal, trata-se de responsabilidade civil pelo risco administrativo, que dispensa a
verificação de eventual comportamento culposo ou doloso da concessionária para
fixação de indenização, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre
eles.
A responsabilidade objetiva, no entanto, não significa responsabilidade
integral, podendo o dever de indenizar ser afastado no caso de ocorrência de alguma
causa excludente do nexo de causalidade, como força maior, caso fortuito, culpa
exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiros. Porém, o ônus para
comprovação nesse caso, cabe à Apelada, nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil.
Na mesma toada, conforme preconiza o parágrafo único, inciso I, do
artigo 210 da Resolução n° 414/10 da ANEEL, a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica só pode ser elidida se a mesma comprovar a
inexistência de nexo causal.
Dessa forma, além da autorização para a defesa se fundar em culpa
exclusiva da vítima, é relevante que seja possibilitado, durante a instrução
processual, que a Concessionária, em querendo, tenha a oportunidade de realizar a
impugnação da relação causal entre a questionada descarga elétrica e os danos
discriminados nos aparelhos.
No mais, desnecessária a observância, pelo consumidor, do disposto na
Resolução 414/10 da ANEEL, sendo legítimo o acionamento da Companhia de
Seguros, a qual passa a arcar com tal ônus.
Atenta às circunstâncias acima, esta 34a Câmara de Direito Privado fixou
entendimento no sentido de que, para legitimar a propositura da demanda de
ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037891-60.2018.8.26.0114 -Voto no 10201
12
dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de
perícia técnica judicialmente.
Tal medida possibilitaria à Apelada a faculdade de produzir provas da
ausência de nexo causal entre o fornecimento de energia e o defeito, sendo certo
que, caso restasse comprovado que o perecimento se deu por razão de oscilação
elétrica, a responsabilidade objetiva que recai sobre a Concessionária ensejaria o
ressarcimento independente de dolo ou culpa.
Dessa forma, revela-se imprescindível a realização de prova pericial
quando solicitada nos casos em que não houver a apresentação dos bens à
Concessionária administrativamente, visto que a apresentação de laudos técnicos,
mesmo que dois laudos de oficina, em relação aos bens de cada segurado, apesar de
aptas a ensejar o pedido administrativo e para regular o sinistro entre o segurado e a
seguradora, não pode obstar a oportunidade da Apelada de comprovar a ausência de
nexo causal por meio de perícia técnica judicial sobre os bens totalmente perdidos e
sobre as peças substituídas dos bens já reparados.
Anote-se que a Apelada solicitou a realização de perícia técnica sobre os
equipamentos em contestação (fls. 238 e 241), enquanto a Apelante, em réplica,
sustentou a desnecessidade da prova pericial porque alguns equipamentos
sinistrados foram reparados e outros considerados inutilizáveis, sendo substituídos,
reputando suficiente os laudos apresentados na inicial para comprovar o nexo causal
e a falha na prestação de serviços da Apelada (fls. 347/348).
Como dito acima, esse o atual posicionamento desta Colenda 34a
Câmara de Direito Privado, consoante demonstram os julgados abaixo:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram em
avarias a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou
substituídos. Prescrição inocorrente. Sedimentou-se no âmbito do E.
Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, ao indenizar o
segurado, a seguradora se sub-roga em todos os direitos, prerrogativas e
garantias relativos à relação jurídica originária. Desta forma, no caso
vertente, é de cinco anos o prazo prescricional para o exercício da
pretensão da seguradora à reparação de danos causados por fato do
produto ou do serviço (art. 27 do CDC), no que se inclui buscar o
ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037891-60.2018.8.26.0114 -Voto no 10201
13
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de
prévio pedido administrativo, conquanto não importe ausência de
interesse de agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e
produzir prova para contrapor ao parecer unilateral da autora. A
responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta
tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da
responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam
demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos
alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o
Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a
inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Apelação da ré
provida, rejeitada a alegação de prescrição. Prejudicado o recurso
adesivo da autora. (TJSP; Apelação 1007517-25.2016.8.26.0084;
Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 3a Vara; Data do Julgamento:
07/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA,
FUNDADA
EMCONTRATO
DE
SEGURO,
JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO
QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE
SINGELOS “LAUDOS” UNILATERAIS, AFIRMANDO EM
JUÍZO NÃO SABER DO PARADEIRO DOS APARELHOS
SINISTRADOS,
INVIABILIZANDO
POR
COMPLETO
A
PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA PELA RÉ, A
QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO
NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS
PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação. (TJSP; Apelação n.
1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de
energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta
pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Apelação
da ré. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em
razão de descarga elétrica e oscilações na rede de energia elétrica.
Seguro residencial e empresarial. Finalismo aprofundado. Incidência do
CDC. Sub-rogação da seguradora. Prescrição quinquenal (art. 27 do
CDC). Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura
da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à
Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos
danificados,
ou,
alternativamente,
proceder
a
guarda
dos
equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a
realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de
apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao
contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037891-60.2018.8.26.0114 -Voto no 10201
14
inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela
Empresa prestadora de serviços. Recentes precedentes desta 34a. Câmara
de direito privado. Sentença reformada. Sucumbência invertida.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005637-27.2018.8.26.0084; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa -
4a Vara; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019).
Registre-se que, em réplica, a Apelante informou que “ [...] os
equipamentos substituídos por novos foram imediatamente descartados em razão da
decretação de sua inutilização pelo próprio fabricante, pois, obviamente, não faria
nenhum sentido que os segurados, ou até mesmo a seguradora, os mantivesse em
sua posse [...] a seguradora não possui a obrigação de manter em sua posse os
equipamentos danificados, pois não é ela quem providencia os reparos” (fls.
347/348).
Em resumo, a ausência da apresentação dos aparelhos ou peças
danificadas para a realização da perícia cria um óbice ao contraditório que não pode
ser suportado pela Concessionária, levando ao desprovimento do recurso para
manter a improcedência da ação.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos constantes do voto.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor
do patrono da Apelada, para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa,
conforme requisitos e critérios fixados pelo STJ5.
L. G. Costa Wagner
Relator
5 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.